Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015234-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 746.466.219-91 (AGRAVANTE), ALVARO ADAMY - CPF: 196.938.420-49 (AGRAVADO), ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO - CPF: 389.327.680-72 (AGRAVADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), CLAUDIO AUGUSTIN - CPF: 295.358.160-04 (AGRAVADO), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (AGRAVADO), MIRIAM GRIESANG ONSTEN - CPF: 397.649.900-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RUY SADY AUGUSTIN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VALMIR JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO(S):

ALVARO ADAMY

AGRAVADO(S):

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO

AGRAVADO(S):

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CLAUDIO AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CELSO GRIESANG

AGRAVADO(S):

MIRIAM GRIESANG ONSTEN

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE RUY SADY AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA PELO RÉU PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE O IMÓVEL – FORTES ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA POSSE DO RÉU SOBRE A COISA – QUADRO FÁTICO INCERTO

– INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – VEDAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL PELO RÉU AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO
.

Em razão da ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar satisfatoriamente o direito de reaver liminarmente da posse do imóvel e, em contraponto, existentes elementos indiciários mínimos de uma antiga interação entre o réu e a coisa cuja posse se disputa, tornando o quadro fático por duvidoso, mister que a análise acerca da liminar reintegratória seja precedida de realização de audiência de justificação.

Por outro lado, importante consignar que, até que se defina o legítimo possuidor do imóvel, é defeso ao réu agravante edificar no imóvel cuja posse se disputa, devendo ser paralisada qualquer obra que tenha iniciado, sob pena de, sendo vencido, perder qualquer direito à retenção e à indenização por benfeitorias.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VALMIR JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO(S):

ALVARO ADAMY

AGRAVADO(S):

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO

AGRAVADO(S):

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CLAUDIO AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CELSO GRIESANG

AGRAVADO(S):

MIRIAM GRIESANG ONSTEN

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE RUY SADY AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
VALMIR JOSÉ DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória de posse c/c perdas e danos
nº 1005985-04.2021.8.11.0037 movida por
ALVARO ADAMY E Outros
, que deferiu a tutela de urgência para reintegrar liminarmente os agravados na posse do imóvel objeto da disputa, com ordem de intimação do réu agravante para que deixe de molestar a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitados a R$45.000,00, autorizando, desde logo, o uso de reforço policial em caso de negativa à desocupação, com ordem de cumprimento, inclusive em plantão.

Afirma o requerido que possui de forma mansa, pública, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, o imóvel situado na cidade de Primavera do Leste/MT, na Rua São Paulo, nº 1210, medindo 40.000 m2, ou 4 hectares, matrícula nº 1.693, folha 093, livro nº 2, do CRI de Primavera do Leste/MT, sem qualquer oposição por parte dos recorridos que nunca o procuraram.

Alega que nesse interregno sempre utilizou
o lote de terras para criação e manejo de gado e outros animais, e também no desenvolvimento de atividades com seus caminhões, tendo ainda realizado obras e se utilizado produtivamente do terreno tanto para estacionamento de tais caminhões quanto para sua oficina mecânica, motivo pelo qual manejou a
Ação de Usucapião
de n.º 1004332-64.2021.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível, da Comarca de Primavera do Leste/MT, com vistas à regularização do imóvel.

Aduz que, no entanto, sem observar a conexão processual, a litispendência com a referida ação de usucapião, cuja existência foi certificada nos autos de origem, o juízo de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados na reivindicatória de posse.

Inconformado, sustenta que se o julgador singular tivesse considerado a existência da ação de usucapião, teria observado que a posse exercida pelo agravante não é posse nova, sendo exercida há mais de 15 (quinze) anos, conforme prova dos autos, de modo que antes de deferida a reintegração dos recorridos na posse do imóvel, deveria ter sido, no mínimo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que, além de não estarem demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela ora impugnada, os agravantes faltam com a verdade, omitindo, por exemplo, até mesmo na ata notarial juntada, que no imóvel objeto de usucapião tem outro posseiro, inclusive, com grau de parentesco/afinidade com os proprietários.

Argumenta que os agravados nunca tiveram posse do imóvel em questão sendo que, além de nenhum deles residir na comarca da situação do bem, alguns sequer faziam ideia da existência do imóvel.

Propala, ainda, que a decisão agravada não faz qualquer referência sobre o
periculum in mora
, ou seja, o risco de lesão grave que, na realidade, recai exclusivamente sobre o autor, apesar de seu direito à usucapião.

Ao fim, pugna pelo deferimento da liminar recursal, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão a fim de ver-se mantido na posse do imóvel.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 99123992, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 103398497 pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da gratuidade ao agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que não merece maior consideração o pedido prefacial dos agravados para a revogação dos benefícios da gratuidade em favor do agravante, uma vez que o mencionado beneplácito jamais foi deferido ao recorrente.

Ao contrário, o pedido de justiça gratuita foi indeferido em decisão de ID. n. 101043972, tendo o recorrente recolhido as custas do preparo, conforme comprovante de ID. n. 101619982.

Diante disso, passo à análise da matéria de fundo.

E em análise da documentação anexada e dos argumentos contrapostos, verifica-se que a decisão agravada merece ser reformada vez que

não demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência concedida.

Primeiramente porque a ação originária foi denominada pelos agravados como “Ação Reivindicatória de Posse”, deixando dúvida acerca da natureza da pretensão, se de cunho possessório, ou se de natureza petitória.

Além disso, na autuação da ação na origem no PJe, os agravados classificaram-na como “Imissão”, isto é, demanda típica de quem tem a propriedade mas jamais exerceu a posse de determinado bem imóvel.

Porém, possível notar que os autores agravados fundamentam o pedido de reintegração na posse no preenchimento dos requisitos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15, dando a entender que a pretensão objeto da ação inicial é de natureza possessória.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Nesse viés, importante registrar que não há por parte dos agravados autores, qualquer indicativo de que possuíam efetivamente o imóvel em disputa.

Por outro lado, os
Croquis de Localização da Matrícula
do imóvel de IDs. ns. 99106474 a 99106483, com imagens de satélite desde o ano de 2004 até 2020, indiciam, à uma primeira vista, que o agravante vem há anos interagindo com o imóvel para estacionamento de seus caminhões.

Além disso, o agravante ajuizou Ação de Usucapião (Proc.

n. 1004332-64.2021.8.11.0037) objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão em seu favor, a qual foi distribuída à 2ª Vara Cível, da Comarca de origem ainda em 14.06.2021, ou seja, antes da lavratura do
Boletim de Ocorrência
de ID. n. 103402967, datado de 28.06.2021, da
Ata Notarial
de ID. n. 103402966, datada de 02.07.2021, da lavratura do
Laudo Técnico
de ID. n. 103402968, datado de 02.09.2021, e da
Notificação Extrajudicial
de IDs. n.

103402969 e n. 103402970 - Pág. 1, cuja ciência pelo notificado se deu em 27.07.2021.

Diante disso, existe na origem um quadro fático duvidoso, cercado de incertezas quanto à relação de cada uma das partes com a coisa, assim como acerca da natureza dessa interação, circunstâncias que desaconselham o deferimento imediato de qualquer medida de cunho possessório.

Assim, não resta dúvida de que a análise da medida de medida de urgência de reintegração de posse fosse cautelosamente precedida da audiência de justificação prévia com oitiva da parte requerida posto que esta já havia protocolado a ação de usucapião contra a parte agravada, a permitir uma análise mais acurada, sobretudo em virtude da ação anterior por parte do ora requerido com o intento de usucapir o imóvel em disputa. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor. [...].
Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do Agravo Interno (ID 96512460), pelos mesmos fundamentos, negando-lhe provimento. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012064-13.2021.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/09/2021, publ. no DJE 01/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações. Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito. Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1004334-48.2021.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 02/06/2021, publ. no DJE 08/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.
No entanto, em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação,
mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.
-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado –N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Por outro lado, importante consignar que, até que se defina o legítimo possuidor do imóvel, o réu agravante também não está autorizado a edificar no imóvel cuja posse se disputa, devendo ser paralisada qualquer obra que tenha iniciado, sob pena de, sendo vencido, perder qualquer direito à retenção e indenização por benfeitorias.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para revogar por ora a decisão agravada, devendo a análise do preenchimento ou não dos requisitos do art.561 do CPC/15, para fins de reintegração de posse, ser precedida de audiência de justificação prévia ficando o réu agravante, no entanto, proibido de edificar o imóvel até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021